Tribunal: STF
Processo: Rcl 30244
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DOS ATOS RECLAMADOS E AQUELES EMANADOS DA ADI 3.395-MC/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    I – A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - Diante da ausência de identidade material entre os fundamentos dos atos reclamados e aqueles emanados da ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, não merece seguimento a pretensão do reclamante.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.